Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019424-67.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JOAO VICTOR BATISTELLA DA SILVA (PACIENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.819.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE JOÃO VICTOR BATISTELLA DA SILVA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, DEVENDO O JUIZO SINGULAR EXPEDIR O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO ESPECIFICAMENTE QUANTO AO PACIENTE –

MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
–
DESNECESSIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório (tese de negativa de autoria), eis que na estreita via é incabível a análise de provas.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, embora constatada a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (
fumus
commissi delicti) supostamente perpetrado pelo paciente (
tráfico e associação para o tráfico), não restou demonstrada sua periculosidade concreta à
ordem pública, considerando não se observar, dos autos, ter o paciente participado diretamente da ação delitiva, além de não responder a nenhuma outra ação penal, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de João Victor Batistella da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Sustentam os Impetrantes, em síntese, que o Paciente fora preso em flagrante delito aos 04.11.2019, posto que encontrado na residência em que estava com seu irmão uma arma de fogo, além de aproximadamente 200 g de maconha, razão pela qual está sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ressaltam que o flagrante foi convertido em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia três dias após os fatos, mesmo com pedido de liberdade provisória e, tendo requerido a revogação da prisão preventiva, esta foi negada pelo Juízo singelo, ante a ausência de modificação fática.

Destacam que o irmão do Paciente assumiu a culpa pelo cultivo e porte da arma de fogo, que este é usuário de drogas, tendo completado 19 anos sem qualquer antecedente criminal.

Aduzem a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto não demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a inexistência de fatos concretos para garantir a ordem pública, posto que é trabalhador, além de auxiliar sua avó debilitada nos cuidados e afazeres diários.

Requerem a liberdade provisória com ou sem aplicação de medida cautelar diversa, ou ainda a revogação da prisão preventiva e absolvição sumária do Paciente.
Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida pela Desembargadora plantonista, e solicitadas as informações à autoridade coatora, (Id. 28981497).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente
Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 33, caput, c/c 35, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03 – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de fragilidade da fundamentação que manteve a clausura provisória, bem como a ausência de indícios de autoria – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”.
(Id. 30857985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
liberatório em favor de João Victor Batistella da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.,
nos autos da Ação Penal no 7028-61.2019.811.0037 (cód. 235487), consistente na manutenção da sua prisão preventiva.

Sustentam os Impetrantes, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante delito aos 04 de novembro de 2019, por ter sido encontrado na residência em que estava com seu irmão uma arma de fogo, além de aproximadamente 200 g de maconha, razão pela qual está sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Aduz que o paciente não praticou as condutas delitivas imputadas, tendo, o irmão deste assumido a autoria dos crimes.

Ressaltam que o flagrante foi convertido em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia três dias após os fatos, mesmo com pedido de liberdade provisória e, tendo requerido a revogação da prisão preventiva, esta foi negada pelo Juízo singelo, ante a ausência de modificação fática.

Em síntese, o impetrante alega que não há evidencias de que o paciente tenha praticado a conduta imputada, e que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea, além de estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Extrai-se dos autos as seguintes informações:

“MEDIANTE DENUNCIA ANÔNIMA NO 190 RELATANDO QUE NO REFERIDO ENDEREÇO ESTAVA OCORRENDO TRAFICO E CULTIVO DE ENTORPECENTE, GUPM DESLOCOU ATE O LOCAL QUE TRATA-SE DE UM TERRENO COM ALGUMAS KITNET, AOS FUNDOS FOI VISUALIZADO OS CONDUZIDOS PRÓXIMO A SUPOSTA HORTA, SENDO SURPREENDIDOS PELAS GURNIÇÕES, MOMENTO QUE FOI DADO ORDEM DE ABORDAGEM A ELES, E APÓS FEITO BUSCA PESSOAL. QUE FOI CONSTATADO QUE A HORTA ERA COMPOSTA POR UMA PLANTAÇÃO DE MACONHA, APROXIMADAMENTE 50 (CINQUENTA) PÉS, FATO ESTE CONFIRMADO PELOS SUSPEITOS, INDAGADOS SE NO INTERIOR DO IMÓVEL SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, O CONDUZIDO JOSÉ DECLAROU QUE SIM, QUE FOI LOCALIZADO EM CIMA DO FOGÃO UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENTO 30 (TRINTA) EMBALAGENS PLÁSTICA DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA PRONTA PARA O COMERCIO. EM CONTINUAÇÃO NA REVISTA RESIDENCIAL FOI ENCONTRADO NO FORNO DO FOGÃO UMA ARMA DE FOGO MODELO PISTOLA CALIBRE 7,65 MODELO 57S COM UM CARREGADOR CONTENDO DOZE MUNIÇÕES INTACTAS DE PROPRIEDADE DE JOSE PAULO. QUE APÓS A APREENSÃO DOS MATÉRIAS ILÍCITOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS
.
(...)”.
(Id. 28895483).

Os fatos acima transcritos, ocorreram em 04 de novembro de 2019. Sendo os suspeitos presos em flagrante delito, entre eles, o paciente, ora representado.

Em audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender que para o fim da segregação cautelar estão suficientemente demonstradas a realidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário.

Quanto a negativa de autoria, esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
, o que nos autos, não se verifica, sendo necessária a incursão no conjunto fático probatório que é inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. Análise essa reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...]
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)”.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 da Lei Instrumental Penal, verifica-se que a autoridade judiciária apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos.

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR e JOÃO VICTOR BATISTELLA DA SILVA, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar as prisões dos autuados.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo codex, abaixo transcritos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelos autuados possuem pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga, e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.

Registre-se, por outro lado, que os indícios de autoria da traficância pelo autuado são fortes.

Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores Glauciney Cezar do Nascimento e Makis Pereira dos Santos, após denúncias anônimas de que os autuados estariam comercializando substância entorpecente na casa de Jose Paulo da Silva Junior, os policiais militares supramencionados se deslocaram até o local e lograram êxito em encontrar 50 pés de maconha em vasos, que estavam na área do imóvel.

Ato contínuo, encontraram no interior da residência 30 embalagens plásticas contendo maconha, as quais estavam prontas para o comercio, além ainda de uma pistola calibre7,65 com um carregador contendo 12 munições intactas e R$ 26,00 em espécie, conforme termo de apreensão.

De outra banda,
em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão das prisões dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles, vez que foram surpreendidos na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi de plantio e venda do entorpecente, o qual visava o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Nesse prisma, veja-se o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“No sentido de que a garantia da ordem pública abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (STJ – 5a Turma – RHC no 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2009, DJe 19.10.2009

Vale registrar, ainda, em que pese a primariedade dos autuados, a indicação de residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa, tais condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos outros que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos, onde a prisão dos autuados se deu em razão de apreensão de considerável quantidade de drogas que seriam, conforme investigações, vendidas nesta Comarca.

Por fim, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto as prisões em flagrante dos autuados JOSÉ PAULO DA SILVA JUNIOR e JOÃO VICTOR BATISTELLA DA SILVA em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(Id. 28895495).

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Destarte, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se
garantir a ordem pública
, principalmente pelo fato do suposto envolvimento do paciente no tráfico de entorpecente.

No que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância, peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO
ART. 312 DO CPP
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS
CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 319 DO CPP
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a
ordem poderá ser
concedida de ofício. 2.
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do
art. 282, § 6o, do CPP
. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida excessiva diante do tempo de prisão já cumprido e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida
com a aplicação de providências
cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4.
Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas à prisão para garantir a
ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a
ordem de ofício, para substituir a custódia preventiva do paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no
art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal
, fixando-se o valor da fiança em 100 (cem) salários mínimos, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso”. (STJ; HC 487.431; Proc. 2018/0347371-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/05/2019; DJE 25/06/2019)

E ainda, preleciona o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Vale lembrar que a decisão que decreta a prisão cautelar reveste-se do princípio
rebus sic stantibus
, e está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente adequada para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta praticada pelo paciente é grave e que exige uma ação por parte do Estado, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque
a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica
.

Destarte, pelo que consta nos autos, ao ser interrogado pela autoridade policial, o irmão do paciente José Paulo da Silva Junior assumiu a propriedade tanto da residência onde foram abordados e presos, quanto dos entorpecentes, da arma e das munições apreendidas, afirmando ainda que o paciente João Victor Batistella da Silva foi ao local a seu convite para “fumar um brown”, (Id. 28895476).

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais;
QUE estava voltando do serviço de bicicleta juntamente com seu irmão e o chamou para "fumar um brown" em sua casa;
QUE notou que a PM estava andando próxima ao local e afirma que quando chegou em casa, no momento que estava tirando a bota, a Polícia Militar os abordou; QUE os Policias sabiam dos pés de maconha através de denúncia e de imediato encontraram pois os vasos com as plantas estavam na área da casa do interrogado; QUE foi perguntado pelos policiais se havia algo mais no local, sendo que o interrogado disse que tinha uma pistola dentro do fogão com um pente carregado; QUE as drogas estavam dentro de uma sacola dentro do quarto do declarante; QUE é usuário de maconha desde os 12 anos pois seu pais também era usuário e foi criado em fazenda, então sempre teve os pés plantados, sendo cultivados em casa e na fazenda; QUE afirma que a maconha não era para venda mas sim para seu uso próprio e afirma ainda; QUE a droga que o interrogado cultiva não é prensada então não é utilizada para tráfico;
QUE afirma que seu irmão JOÃO VICTOR é somente usuário e foi somente fumar na data de hoje na casa do interrogado;
QUE a arma apreendida é sua para proteção, pois já teve algumas brigas em bar nesta cidade, onde inclusive levou dois tiros no tórax do lado esquerdo; QUE nunca realizou nenhum furto ou roubo, pois seu artigo é o 33 e não 157; (...)”

Observa-se ainda que, não restou comprovado nos autos a existência de registros criminais anteriores ao fato, ou de renitência delitiva, sendo inadmissível presumirmos que o réu, se solto, voltará à pratica criminosa. Logo, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado, possui domicílio certo, trabalho lícito (Id 28892462) e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, os arestos dos Tribunais:

“(...) Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

“(...) O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. MEDIDA EXTREMA DESNECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA, NO CASO, DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Para decretar a prisão preventiva mister se faz a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Na hipótese, não se vislumbra o periculum libertatis em relação ao paciente, revelando-se suficiente a aplicação das medidas alternativas à segregação cautelar de que trata o
art. 319 do CPP
. Recurso a que, com o parecer, concedo parcialmente a ordem com imposição de medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
”. (TJMS; HC 1405889-76.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 04/06/2019; Pág. 72) (negritei)

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a ordem de prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM
especificamente com relação ao paciente
JOÃO VICTOR BATISTELLA DA SILVA
, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas, (art.319 CPP), quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com o corréu José Paulo da Silva Junior;

6)
proibição de se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Oficie-se o juiz singular para que expeça, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-a que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020